Tribunal: TJSP
Processo: 2020282-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial (crédito decorrente de contrato de locação de imóvel não residencial) - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de reconhecimento da existência de conexão e de suspensão do processo - Agravo interposto pelos executados - Rejeição do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo não efetuado - Requisito de admissibilidade não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial (crédito decorrente de contrato de locação de imóvel não residencial) - Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de reconhecimento da existência de conexão e de suspensão do processo - Agravo interposto pelos executados - Rejeição do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo não efetuado - Requisito de admissibilidade não atendido - Deserção - Agravo não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020282-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes L. G. G.
MARQUES ME, LUIZ GUSTAVO GALETTI MARQUES e HANNA VALESKA ORRO
MARQUES, é agravado WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020282-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16.152
2
VOTO No 16.152
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020282-30.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: LUIZ GUSTAVO GALETTI MARQUES, HANNA VALESKA ORRO
MARQUES e L.G.G. MARQUES LTDA. (TATA CONE)
AGRAVADA: WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARINA DE ALMEIDA GAMA MATIOLI
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial (crédito
decorrente de contrato de locação de imóvel não residencial) - Decisão
de primeiro grau que indefere pedidos de reconhecimento da existência
de conexão e de suspensão do processo - Agravo interposto pelos
executados - Rejeição do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do
preparo não efetuado - Requisito de admissibilidade não atendido -
Deserção - Agravo não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 173/174 dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta
pela agravada, a qual indeferiu pedidos de reconhecimento da existência de
conexão e de suspensão do processo.
Os executados pedem a reforma da decisão alegando, em
resumo, que “ante a existência do processo no 1002119-51.2018.8.26.0400, em trâmite por esta i. 1a
Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na qual o Agravante/Requerente, tendo por objeto o mesmo contrato
de locação objeto deste feito. Com isto, ante a existência da conexão de ambos os processos, vimos pleitear
que sejam os processos reunidos para decisão conjunta, nos termos do art. 55 e seus parágrafos, do Código
de Processo Civil”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 23).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 43/50).
Rejeitado o pedido de concessão da gratuidade processual,
foi determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de deserção (fl. 63).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (decisão não
atacada por recurso), cabia aos agravantes efetuar o recolhimento do preparo
recursal, nos termos do artigo 1.007, caput (“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”), combinado com artigo 101, § 2o (“Confirmada a
denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020282-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16.152
3
recurso”), ambos do Código de Processo Civil, o que, consoante se depreende
da certidão de fl. 65, não ocorreu.
Nesses
termos,
não
preenchido
pressuposto
de
admissibilidade recursal atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se o não
conhecimento do recurso diante da deserção.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator